Tribunal: CARF
Processo: 10325.001100/2006-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.001100/2006-48
RESOLUÇÃO
3201-003.751 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARANY SIDERURGIA E MINERACÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que se providencie o
seguinte: (i) intimar o Recorrente, caso entenda necessário, em prazo razoável, não inferior a 60
dias, a apresentar a escrita fiscal e os documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos etc.),
(ii) intimar o Recorrente a apresentar em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado
sobre as atividades realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar de forma
conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base para
tomada de crédito, entendendo serem estes imprescindíveis e importantes no processo produtivo,
nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018 e (iii) elaborar novo Relatório Fiscal,
para o qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres Técnicos entregue pelo Recorrente,
também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018. Após cumpridas essas etapas, o
contribuinte deverá ser cientificado dos resultados conclusivos da diligência, sendo imperioso que
se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles
que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos. Cumpridas as
providências indicadas, deverá o processo retornar a este CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.751 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001100/2006-48
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
O processo retorna de diligência determinada por esta 2a Turma em 29/01/2015,
nos termos do Despacho de fls. 192/193. Trata do Despacho Decisório de fl. 83,
relativo a Pedido de Ressarcimento/Declarações de Compensação (PER/DCOMP)
com créditos da Cofins decorrentes de exportação, reconhecidos parcialmente
conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 2/7. Foi requerido o
montante de R$ 2.018.862,35, sendo deferido R$ 728.832,04.
Segundo o TVF, o contribuinte não demonstrou os créditos referentes aos
insumos carvão vegetal e minério de ferro.
Pela análise do Livro Diário, todas as aquisições de carvão vieram de pessoas
físicas, não oneradas pelo PIS e Cofins, e por isto sem direito a créditos das duas
Contribuições.
Quanto ao minério de ferro, aponta a autoridade fiscal que foram apresentadas
apenas as planilhas relativas 2o trimestre de 2005 (o do presente processo),
apesar de a fiscalização abranger outros períodos, que essas planilhas foram
descartadas e foi considerado o valor escriturado na contabilidade para o minério.
A autoridade também informou que as Notas Fiscais não foram analisadas,
porque não apresentadas pelo contribuinte, que teria sido intimado para tanto.
Levando em conta que na Manifestação de Inconformidade o contribuinte afirma
que os fornecedores do carvão vegetal se enquadram como pessoas jurídicas
equiparadas, sujeitas à Contribuição (o contribuinte também defende ter direito
ao crédito presumido do PIS e Cofins previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004), e que, em relação ao minério de ferro, por equívoco não foi considerado o
valor do ICMS embutido nas Notas Fiscais (NF) deste insumo (foi requerida perícia
contábil, com a qual o contribuinte pretende demonstrar o crédito do minério de
ferro, tendo sido apresentados os quesitos respectivos), foi realizada diligência
para que:
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.751 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001100/2006-48
3
- fosse acostada ao processo cópia do termo que intimou o contribuinte a
apresentar as NF ou formulada nova intimação para a apresentação; e - caso
atendida a intimação, verificação da procedência ou não dos créditos.
O Termo de Encerramento de Diligência de fls. 229/231 esclarece que o
contribuinte foi intimado a apresentar diversos documentos, dentre os quais “os
arquivos magnéticos de Entradas e as Notas Fiscais de Saídas” (conforme o Termo
de Intimação Fiscal datado de 03/06/2011), atendeu parcialmente à solicitação,
mas, após duas prorrogações para entrega dos documentos faltantes, “(...)
permaneceu omisso em relação à entrega dos arquivos magnéticos do SINTEGRA
(Notas Fiscais) referentes aos anos-calendário 2004 a 2006”.
Cientificado do resultado da diligência (fl. 278), com abertura do prazo de trinta
dias para pronunciamento sobre o feito (conforme o item 9 do Termo de
Encerramento de Diligência), o contribuinte não se manifestou. Depois de
transcorridos os trinta dias, os autos foram devolvidos a esta DRJ (fl. 279).

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 11-065.094 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 11-065.094 - 2a Turma da DRJ/REC
Sessão de 22 de outubro de 2019
Processo 10325.901041/2011-77
Interessado GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
CNPJ/CPF 10.426.518/0001-45
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando as
informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a
solução do litígio dela independe.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
AQUISIÇÕES A PESSOAS FÍSICAS. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Excetuadas hipóteses específicas de crédito presumido, no regime da não
cumulatividade do PIS e Cofins aquisições de bens e serviços de pessoas físicas
não dão direito ao crédito.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.751 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001100/2006-48
4
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DAS
ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do
direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento parcial
contra o qual é alegado direito a ser apurado, supostamente, com base em Notas
Fiscais que o contribuinte, todavia, não apresenta.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário, apresentando em síntese
os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Ao analisar a compensação pleiteada pela Interessada, a fiscalização efetuou
inúmeras glosas sobre os produtos e serviços relacionados aos quais se pretendia obter créditos.
As glosas foram amparadas na legislação então vigente e, em razão da complexidade da atividade
desenvolvida pela Recorrente e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da
fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou no Despacho Decisório, veja-se:

“2 - Glosa de Bens utilizados como Insumos ... constatou-se que parte das
aquisições utilizadas para cálculo dos créditos não foram utilizadas diretamente
sobre o produto em fabricação.
Inúmeras são os produtos adquiridos nas notas fiscais de Fornecedores que não
possuem ação direta sobre o produto.
Entre os produtos intermediários há aquisição de Perfil de Borracha (Fls. 605);
Redutor (Fls.
609); tela metálica (Fl. 612); Eletrodo (Fl. 614); mola compressão (Fl. 619); dentre
outros produtos intermediários.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.751 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001100/2006-48
5
A Instrução Normativa SRF n° 247, de 21/11/2002 assevera no corpo de seu Art.
66, quais os gastos deverão ser considerados como insumos e que por
conseqüência, poderão ser utilizados para o Cálculo do crédito do PIS não-
cumulativo ....
Diante do exposto, foram detectados gastos com bens, onde seu consumo não
está diretamente ligado à ação direta sobre o produto em fabricação, conforme a
legislação supra.
Em atendimento ao Termo de Início, a fiscalizada apresentou relatório indicando
as Notas Fiscais que serviram de base para o cálculo dos créditos de PIS não-
cumulativo, indicando inclusive a descrição dos produtos que integram as Notas
Fiscais.
Após análise do relatório, a fiscalizada foi regularmente intimada ... a apresentar
algumas cópias de notas fiscais, o que foi atendido parcialmente, pois até a
presente data de encerramento da análise deste período (2o Trim/2004) a
intimação não foi atendida em sua plenitude; bem como algumas cópias de notas
fiscais encontram-se em péssimo estado, dificultando sua identificação, ou
mesmo a identificação dos produtos a que se referem, muitas quase totalmente
ilegíveis (Fls.
690 a 723), impedindo assim a análise das mesmas.
3 - Glosa de Serviços utilizados como Insumos Em análise ainda dos relatórios,
verificou-se que há Notas Fiscais de Serviços que foram utilizados para cálculo dos
créditos e que não foram aplicados ou consumidos na fabricação do produto final.
Algumas Notas Fiscais que integram os serviços encontram-se em péssimo estado
de conservação, dificultando a identificação das mesmas, como também dos
serviços a que se referem.
Alguns serviços adquiridos nas notas fiscais de Fornecedores não possuem ação
direta sobre o produto.
Entre os serviços arrolados como insumos, verifica-se nas Notas Fiscais solicitadas:
serv de terraplanagem (Fl. 665); limpeza de área (Fl. 667); medição topográfica (Fl.
672); mão-de-obra de carregamento de carvão e aluguel de equipamentos
veiculares (fl. 683); bem como diversos outros itens.
Procedeu-se assim a glosa de gastos com serviços que não foram empregados
diretamente no processo produtivo ... conforme IN SRF n° 247/2002 em seu Art
66, parágrafo 5o, Inc I, alínea b.
As Notas Fiscais glosadas foram arroladas na Planilha denominada "Planilha de
Glosas -Serviços" ... (Fls. 757 a 761).
Abaixo demonstra-se o montante mensal dos valores a serem glosados a títulos
de Serviços.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.751 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001100/2006-48
6
Os valores a serem glosados a título de serviços incluídos como insumos são
glosados do Bens utilizados como insumos, pois tal rubrica não foi segregada no
DACON do contribuinte ... ”

O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:

“Quanto à discussão sobre conceito de insumos, não desconheço que o assunto
está sendo debatido à exaustão, tanto na esfera administrativa como judicial.
9.1. Nem vou dizer aqui que esta instância julgadora é vinculada às normas
emanadas pela RFB (in casu, as citadas Instruções Normativas), por desnecessário,
já que a interpretação das leis e da Constituição me bastam.
9.2. A Lei no 10.637/2002 é anterior à Emenda Constitucional no 42/2003, que
acrescentou o § 12 ao art. 195, o qual diz que “A lei definirá os setores de
atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos
incisos I, b; e IV do caput, serão não cumulativas.
9.2.1. Não precisaria então a Constituição dizer que determinado tributo pode ser
não cumulativo. Só quando tem caráter mandatório, como é no caso do IPI - para
o qual inclusive estabelece a forma, que é conhecida com “imposto contra
imposto”, como bem colocado pelo contribuinte.
9.3. O fato de a não-cumulatividade das contribuições ser mais ou menos
“ampla”, não está estabelecido na Constituição. A lei é que o diz.
9.3.1. A Exposição de Motivos no 00008/2004, da Medida Provisória no 164/2004,
posteriormente convertida na Lei no 10.865/2004 (que teve como principal
objetivo a introdução das contribuições sobre a importação, também inserida na
EC no 42/2003) cuidou de deixar claro que não é qualquer custo de produção que
dá direito a crédito. Senão vejamos:
3. Considerando a existência de modalidades distintas de incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS – cumulativa e não-cumulativa – no
mercado interno, nos casos dos bens ou serviços importados para revenda ou
para serem empregados na produção de outros bens ou na prestação de serviços,
será possibilitado, também, o desconto de créditos pelas empresas sujeitas à
incidência não-cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS, nos casos que especifica.
9.3.2. É a lei, então, que delimita o que dá e o que não dá direito a crédito. É bem
verdade que esta Exposição de Motivos é posterior à Lei no 10.637/2002, que
trata da Contribuição para o PIS não-cumulativa no mercado interno, mas,
imagino, tenha o legislador já mostrado sua preocupação com a interpretação
“ampliada” que estava sendo dada aos dispositivos legais.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.751 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001100/2006-48
7
9.3.3. O próprio contribuinte interpreta, como já visto, que "aos contribuintes
foram atribuídas certas hipóteses de crédito, baseando-se na aquisição de bens e
serviços, em alguns custos e despesas e demais encargos que menciona" (fls.
1.069).
9.4. Mas, mantenhamos o foco na Lei no 10.637/2002 (e alterações), no tocante
aos créditos, “nos casos em que especifica” (grifei):
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Produção de
efeito (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência)
...................
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: ................... II - bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em
relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;
...................
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
...................
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
...................
9.5. Ora, se o rol do art. 3o fosse apenas exemplificativo, como muitos defendem,
por que o legislador se ocuparia em fazê-lo ??
9.5.1. Alguma empresa opera sem gastar energia elétrica ?? Vocês conhecem
algum funcionário de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação
que não use uniforme ??
9.5.2. Se o conceito fosse amplo, a única tarefa plausível do legislador seria
explicitar as restrições a esta amplitude.
10. E, em especial, no que tange a uma das principais discussões (conceito de
insumos), por que explicitar “inclusive combustíveis e lubrificantes” ??
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.751 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001100/2006-48
8
10.1. Mais claro, impossível. Quando o legislador fala em insumos, ele não
pretende incluir tudo o que é utilizado na produção, mas somente matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, dentro do conceito
tradicional do IPI, que não foi um Parecer Normativo que o criou. Apenas
explicitou-o. De processo produtivo, quem entende é o legislador que trata da
produção, e o tributo que sobre ela incide é o IPI. E isto passa pelo CTN, pela lei
ordinária, pelos regulamentos ... tudo que vem de muitos anos consolidado.
(...)
12. Esta descrição vem a confirmar que agiu corretamente a Fiscalização ao
efetuar as glosas de bens que não se enquadram no conceito de insumos
explicitado não só nas normas exaradas pela RFB, mas em todo o arcabouço legal
que versa sobre industrialização.
13. No que tange aos serviços utilizados como insumos, vê-se que praticamente
todos são ligados à atividade de produção de carvão vegetal e só são admissíveis,
na apuração dos créditos, aqueles utilizados na fabricação de produtos destinados
à venda (destinado à venda, por óbvio, é o produto final).
13.1. A GUARANY SIDERÚRGICA produz Ferro-Gusa ou Carvão Vegetal ?? O carvão
é o combustível do processo siderúrgico, mas o produto final da empresa é o
FerroGusa. O processo produtivo, então, é o do Ferro-Gusa, e não o do Carvão
Vegetal.
13.2. No âmbito do IPI, está mais que pacificado que os insumos utilizados na
atividade rural, em empresas com produção "verticalizada" (como as madeireiras,
as usinas de açúcar, as avícolas, etc.), são "insumos dos insumos" do processo
produtivo e não vejo porque seria diferente para PIS/Cofins. Cultivar cana-de-
açúcar é uma coisa; produzir açúcar ou álcool é outra. Produzir carvão vegetal é
uma coisa; produzir ferro é outra. As primeira operações não são definidas, não
por mim, mas pela lei (no 8.023/90), como atividades rurais:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
...................
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
E um dos motivos pelos quais foi instituída a não-cumulatividade da Cofins foi
prevenir a verticalização da produção, conforme Exposição de Motivos no 197-
A/2003 – MF da Medida Provisória no 135/2003, posteriormente convertida na Lei
10.833/2003 (grifei):
1.1. O principal objetivo das medidas ora propostas é o de estimular a eficiência
econômica, gerando condições para um crescimento mais acelerado da economia
brasileira nos próximos anos. Neste sentido, a instituição da Cofins nãocumulativa
visa corrigir distorções relevantes decorrentes da cobrança cumulativa do tributo,
como por exemplo a indução a uma verticalização artificial das empresas, em
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.751 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001100/2006-48
9
detrimento da distribuição da produção por um número maior de empresas mais
eficientes – em particular empresas de pequeno e médio porte, que usualmente
são mais intensivas em mão de obra.
13.3.1. O que o legislador diz é incontestável. Em uma produção verticalizada, a
incidência de PIS/Cofins é praticamente nula. Não há cumulação, pois
simplesmente não há multiplicidade de incidências, estas, sim, que dariam direito
a crédito.”

Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia principal gravita
sobre as glosas de crédito sobre aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na
fabricação dos produtos, apurados no regime não-cumulativo e a consequente análise sobre o
conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
98 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhadas pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:

Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.751 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001100/2006-48
10
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes da emissão do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17
de dezembro de 2018 e Súmula CARF 189, tanto o acórdão recorrido, quanto o Recurso
Voluntário, não trataram do conceito contemporâneo de insumo e, portanto, não consideraram
qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios com a atividade econômica
da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime a Recorrente, caso entenda
necessário, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, a apresentar a
escrita fiscal e os documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos
etc.);
2. Que a unidade preparadora intime a Recorrente a apresentar em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado sobre as atividades
realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar de forma
conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios
que serviram de base para tomada de crédito, entendendo serem
estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos
moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
3. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.751 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001100/2006-48
11
Técnicos entregue pelo Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170
STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permaneceram glosados, bem
como aqueles que à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1265
DF CARF MF
Original